Tribunal: TJSP
Processo: 1002495-67.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Locação de imóvel para fins não residenciais. Pedidos de rescisão contratual e de indenização por danos materiais e morais por vício oculto inviabilizador do uso do prédio locado. Pedido rescisório não conhecido, por falta de interesse processual superveniente ante a devolução das chaves no curso do processo. Sentença procedente quanto aos pedidos indenizatórios. Provas acostadas nos autos

Ementa:
Locação de imóvel para fins não residenciais. Pedidos de rescisão contratual e de indenização por danos materiais e morais por vício oculto inviabilizador do uso do prédio locado. Pedido rescisório não conhecido, por falta de interesse processual superveniente ante a devolução das chaves no curso do processo. Sentença procedente quanto aos pedidos indenizatórios. Provas acostadas nos autos demonstrativas dos problemas existentes na calha do imóvel locado, em razão do sistema de coleta de águas pluviais estarem conectados ao mesmo sistema de coleta de esgoto. Indenização material, porém, reduzida, considerando-se as circunstâncias apresentadas. Pedido de ressarcimento por perda de produtos eletrônicos reduzido à metade. Indenização que deve refletir o prejuízo efetivo sob pena de causar enriquecimento sem causa. Equipamentos que não eram novos. Inadmissibilidade de ressarcimento em valor de como se os fossem. Dano moral não caracterizado. Fatos que não demonstram a existência de dano à honra objetiva da autora, pessoa jurídica. Indenização moral, portanto, afastada. Reconhecimento da reciprocidade sucumbencial. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40286
Registro: 2020.0000331926
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002495-67.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SABRINA
APARECIDA DE SOUZA RAMOS GOMES, é apelado D.M ALPHA SERVIÇOS DE
MONITORAMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002495-67.2018.8.26.0002 -Voto no 40286
2
APELAÇÃO No 1002495-67.2018.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO 5a Vara Cível
APELANTE: SABRINA APARECIDA DE SOUZA RAMOS GOMES
APELADO: D M ALPHA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA EPP
V O T O No 40286
Locação de imóvel para fins não residenciais. Pedidos de rescisão
contratual e de indenização por danos materiais e morais por vício
oculto inviabilizador do uso do prédio locado. Pedido rescisório
não conhecido, por falta de interesse processual superveniente ante
a devolução das chaves no curso do processo. Sentença procedente
quanto aos pedidos indenizatórios. Provas acostadas nos autos
demonstrativas dos problemas existentes na calha do imóvel
locado, em razão do sistema de coleta de águas pluviais estarem
conectados ao mesmo sistema de coleta de esgoto. Indenização
material, porém, reduzida, considerando-se as circunstâncias
apresentadas. Pedido de ressarcimento por perda de produtos
eletrônicos reduzido à metade. Indenização que deve refletir o
prejuízo efetivo sob pena de causar enriquecimento sem causa.
Equipamentos que não eram novos. Inadmissibilidade de
ressarcimento em valor de como se os fossem. Dano moral não
caracterizado. Fatos que não demonstram a existência de dano à
honra objetiva da autora, pessoa jurídica. Indenização moral,
portanto,
afastada.
Reconhecimento
da
reciprocidade
sucumbencial. Apelo parcialmente provido.
1. Cuidam os autos de ação de rescisão de contrato de
locação para fins não residenciais c.c. pedido indenizatório material e moral que
locatária, D M Alpha Serviços de Monitoramento Ltda EPP, move em face de
locadora, Sabrina Aparecida de Souza Ramos Gomes, sob a alegação de que o
imóvel objeto da locação apresentou vício oculto que lhe causou prejuízos e
inviabilizou a continuidade do negócio para o qual o bem se destinava. A r.
sentença de fl. 300/307, cujo relatório se adota, julgou extinto sem exame do
mérito o pedido rescisório, por falta de interesse processual superveniente, uma
vez que a questão foi resolvida em ação de despejo por falta de pagamento
paralela em que as mesmas partes litigaram. Os pedidos indenizatórios, contudo,
foram acolhidos e a ré foi condenada a pagar indenização por danos materiais no
valor de R$ 41.317,00 e danos morais arbitrados em R$ 3.500,00, com a
correção monetária e os juros de mora especificados. Inconformada, a ré apela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002495-67.2018.8.26.0002 -Voto no 40286
3
defendendo o afastamento da sua condenação ao pagamento por danos morais,
alegando não ter praticado nenhum ato ilícito. Alternativamente, pugna pela
minoração do valor fixado. Sustenta ter havido cerceamento de defesa, sugerindo
que o juízo singular não analisou as provas por ela produzidas, mas apenas
aquelas produzidas pela apelada. Por fim, ao pedir a reforma integral da
sentença, pugna pelo reconhecimento da litigância de má-fé da autora. Recurso
tempestivo, preparado e processado. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O reconhecimento da perda superveniente do interesse
processual no pedido de rescisão do contrato de locação foi medida acertada. Se
já havia ação de despejo por falta de pagamento em trâmite paralelo, lá, naquele
processo, é que essa questão deveria ser resolvida, como o foi. Não havia
interesse na rescisão neste processo.
Não se verifica nos autos o alegado cerceamento de defesa.
As partes tiveram oportunidade de produzir as provas que entenderam
importantes para confirmar as suas versões. O fato de o órgão julgador ter
utilizado na sua fundamentação os elementos probatórios apresentados por uma
das partes não significa parcialidade ou menosprezo às provas produzidas pela
outra parte. O que se extrai dessa circunstância é que o conjunto probatório da
parte que teve seu pedido acolhido foi capaz de permitir ao juízo a formação de
sua convicção.
A lide consiste, em suma, em pedido de indenização
formulado por locatário de imóvel comercial por perdas e danos sofridos em razão
de prejuízos causados por problemas causados pela calha do imóvel.
Alegou a autora da ação que, logo depois de celebrar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002495-67.2018.8.26.0002 -Voto no 40286
4
contrato e promover as adaptações no imóvel para o desenvolvimento da sua
atividade empresarial (bar e eventos) foi surpreendida com a inundação do
estabelecimento em razão da falta de vazão da calha coletora de águas pluviais
no momento de forte chuva.
Com efeito, das provas colacionadas nos autos, percebe-se
que o sistema de calha, que faz parte da coleta de águas pluviais, era dirigido ao
sistema de coleta de esgoto do imóvel. Isso pode ser confirmado tanto no laudo
apresentado pela autora da ação (fl. 161) quanto no apresentado pela ré (fl.
203/204).
Ora, esse registro é importante para confirmar a versão
dada na inicial, de problemas causados pelo escoamento da calha, porque é de
senso comum que águas pluviais não devem ser dirigidas ao mesmo sistema de
vazão de esgoto. Nem é necessário o conhecimento técnico de engenharia para
se saber dessa necessária divisão de águas. Além de ser questão sanitária,
também é uma questão de ciência física. É que, se a caixa coletora de esgoto
não der vazão às águas pluviais a ela direcionadas, evidentemente haverá uma
saturação do sistema e a água da chuva retornará em refluxo à calha, que
transbordará.
Também é evidente que o sistema de esgoto não é
preparado para receber um grande volume de águas por um período contínuo de
tempo.
Portanto, as fotos apresentadas e o sistema único de coleta
de águas permitem a confirmação do que foi alegado pela autora, em relação ao
que foi a causa da inundação do estabelecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002495-67.2018.8.26.0002 -Voto no 40286
5
Há, portanto, responsabilização civil a ser atribuída à
locadora do imóvel pelo ocorrido, uma vez que não entregou o bem à locatária
em condições de uso adequado.
Contudo, e respeitado como sempre o entendimento da d.
prolatora da r. sentença recorrida, a MM.a Juíza de Direito Regina de Oliveira
Marques, as verbas indenizatórias deverão ser revistas.
Primeiro, no que se refere à perda dos aparelhos
eletrônicos. A indenização deve refletir o real valor do prejuízo suportado pela
locatária. No caso, o pedido de indenização no importe de R$ 11.060,00, não
pode ser aceito na sua integralidade. Na réplica, a autora da ação admite que os
equipamentos não eram novos, apesar de estarem em bom estado de uso.
Assim, se não eram novos não é de bom senso que sejam indenizados pelo valor
de aparelhos vendidos em lojas, sob o risco de se causar o enriquecimento sem
causa. Desta forma, o valor a ser indenizado deverá ser correspondente à
metade do orçamento apresentado para a aquisição de aparelhos, reduzindo-se a
indenização nesse ponto para R$ 5.530,00.
No que se refere ao ressarcimento do que foi gasto com o
pagamento da mão de obra do pedreiro que fez a reforma para a locatária, como
não se juntou notas fiscais dos serviços tomados, mas apenas recibos no importe
total de R$ 23.850,00, por ele firmados apenas para instruir a ação (fl. 67/71),
cioso é notar que o mesmo profissional que foi arrolado como testemunha pela
autora afirmou em depoimento ao juízo que, embora reconhecesse sua
assinatura lançada nos documentos citados, cobrou da autora a importância de
R$ 18.000,00.
Desta forma, da indenização pelos danos materiais será
reduzido o valor de R$ 11.380,00 (=R$ 5.530,00 + R$ R$ 5.850,00), restando à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002495-67.2018.8.26.0002 -Voto no 40286
6
condenação dessa verba em R$ 29.937,00, com a atualização e os juros de mora
conforme estabelecidos na sentença.
Frise-se que as despesas com materiais e o valor da
restituição pelo evento cancelado ficaram mantidas, pois as provas coligidas
foram suficientes à demonstração dos danos respectivos.
A condenação da apelante no pagamento de indenização
por danos morais também será afastada, respeitado o entendimento contrário.
O dano moral, no caso, não ocorreu, ainda que se admita a
possibilidade da pessoa jurídica vir a sofrê-lo, conforme dispõe a Súmula 227 do
E. STJ.
Podem ocorrer situações fáticas que causem grande
incômodo, abalos pessoais mesmo, emocionais e/ou psíquicos, aos
representantes legais da autora, porém, esses abalos e transtornos - que são
subjetivos - não se estendem nem geram efeitos jurídicos, necessária ou
automaticamente, à respectiva pessoa jurídica.
À pessoa jurídica, relembre-se, releva apenas que tenham
ocorrido lesões à sua honra objetiva, reputacão, imagem no mercado, danos à
sua marca ou nome etc., mas são irrelevantes os danos causados aos direitos da
personalidade de sócios, administradores. Seus aborrecimentos, mágoas ou
rancores não refletem na honra objetiva da empresa.
A pessoa jurídica não verte lágrimas nem tem dores
emocionais ou psíquicas; também não tem dignidade pessoal ou autoestima,
aspectos reservados exclusivamente às pessoas físicas ou naturais.
No caso aos autos, repita-se, não se verifica, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002495-67.2018.8.26.0002 -Voto no 40286
7
devida vênia, dano algum passível de reparação moral à autora apelante.
Seu nome não esteve envolvido em escândalo algum, não foi
comprovadamente negativado em decorrência do negócio declarado
inexigível, nem houve qualquer repercussão que pudesse atingi-la em face
de seu público consumidor ou na sociedade como um todo, até mesmo
pela sua efêmera existência.
Em resumo, o apelo é parcialmente provido para reduzir da
indenização material a importância de R$ 11.380,00, pelos motivos acima
fundamentados e também para afastar a condenação por danos morais.
A alteração do julgado redundou na sucumbência recíproca
e diante disso, a ré arcará com dois terços das custas e despesas do processo e
a autora suportará o custeio da terça parte restante. Da mesma forma e
proporção serão rateados os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença.
Dos 10% de honorários calculados sobre o valor da condenação, ao patrono da
autora caberão dois terços e serão, enquanto ao patrono da ré a terça parte
restante.

3. Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator